Tribunal: TJSP
Processo: 0008894-60.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE PÚBLICO. LESÕES LEVES SOFRIDAS POR USUÁRIO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DPVAT.
1. A autora comprovou o nexo entre as lesões leves que sofreu lesões e a prestação de serviços da primeira ré. Enquanto a demandada não demonstrou a ocorrência de algum fato

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE PÚBLICO. LESÕES LEVES SOFRIDAS POR USUÁRIO. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DPVAT.
1. A autora comprovou o nexo entre as lesões leves que sofreu lesões e a prestação de serviços da primeira ré. Enquanto a demandada não demonstrou a ocorrência de algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, como que a prestação de serviços foi eficiente, a culpa exclusiva da vítima ou a existência de caso fortuito ou força maior.
2. A responsabilidade do transportador é objetiva e não é elidida por culpa de terceiro, contra quem tem direito de regresso (Código Civil, art. 735).
3. O ônibus de propriedade da segunda ré abalroou a traseira daquele em que a autora era transportada, justificando sua inclusão na lide e responsabilização solidária. A culpa pelo evento deve ser discutido entre elas em demanda própria. Perante a consumidora, respondem solidariamente.
4. O prejuízo material objeto da condenação foi justamente aquele efetivamente demonstrado. Foi afastada pela sentença pretensão de reparação de gastos futuros.
5. As lesões leves sofridas pela autora, aliadas à alteração da rotina para comparecimento ao hospital, configuram dano moral indenizável.
6. As circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e o duplo propósito da indenização (pedagógico e reparatório, vedado o enriquecimento indevido) permitem a redução da condenação de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00.
5. Nada impede que a seguradora pague a quantia diretamente à autora, evitando-se procrastinações desnecessárias, e informe a ré a respeito do cumprimento de sua obrigação.
6. É cediço o que o DPVAT só indeniza vítimas de trânsito que tenham sofrido lesão permanente (ou morte). O que não ocorre à espécie.
7. A seguradora encontra-se em liquidação extrajudicial. Diante disso, não correm contra ela juros de mora, nos termos do art. 18, "d", da Lei 6.024/74.
8. A correção monetária deve ser exigida, porquanto houve revogação tácita do disposto no art. 18, letra "f" da lei citada (arg. 46, caput, do ADCT).
Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008894-60.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes VB
TRANSPORTES E TURISMO LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA
(LIQUIDAÇÃO EXTRA-JUDICIAL) e TRANSPORTADORA CARDELLI LTDA, é
apelado MARILDA APARECIDA DA SILVA MARCIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), THIAGO DE SIQUEIRA E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008894-60.2013.8.26.0114 -Voto no 49862e
2
VOTO No : 49862e
APEL.No : 0008894-60.2013.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA., TRANSPORTADORA
CARDELLI LTDA. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
APDO. : MARILDA APARECIDA DA SILVA MARCIANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE PÚBLICO.
LESÕES
LEVES
SOFRIDAS
POR
USUÁRIO.
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR.
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
SEGURADORA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. DPVAT.
1. A autora comprovou o nexo entre as lesões leves que sofreu
lesões e a prestação de serviços da primeira ré. Enquanto a
demandada não demonstrou a ocorrência de algum fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, como que a
prestação de serviços foi eficiente, a culpa exclusiva da vítima ou
a existência de caso fortuito ou força maior.
2. A responsabilidade do transportador é objetiva e não é elidida
por culpa de terceiro, contra quem tem direito de regresso (Código
Civil, art. 735).
3. O ônibus de propriedade da segunda ré abalroou a traseira
daquele em que a autora era transportada, justificando sua inclusão
na lide e responsabilização solidária. A culpa pelo evento deve ser
discutido entre elas em demanda própria. Perante a consumidora,
respondem solidariamente.
4. O prejuízo material objeto da condenação foi justamente aquele
efetivamente demonstrado. Foi afastada pela sentença pretensão de
reparação de gastos futuros.
5. As lesões leves sofridas pela autora, aliadas à alteração da rotina
para comparecimento ao hospital, configuram dano moral
indenizável.
6. As circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e
o duplo propósito da indenização (pedagógico e reparatório,
vedado o enriquecimento indevido) permitem a redução da
condenação de R$ 8.000,00 para R$ 3.000,00.
5. Nada impede que a seguradora pague a quantia diretamente à
autora, evitando-se procrastinações desnecessárias, e informe a ré
a respeito do cumprimento de sua obrigação.
6. É cediço o que o DPVAT só indeniza vítimas de trânsito que
tenham sofrido lesão permanente (ou morte). O que não ocorre à
espécie.
7. A seguradora encontra-se em liquidação extrajudicial. Diante
disso, não correm contra ela juros de mora, nos termos do art. 18,
“d”, da Lei 6.024/74.
8. A correção monetária deve ser exigida, porquanto houve
revogação tácita do disposto no art. 18, letra “f” da lei citada (arg.
46, caput, do ADCT).
Recursos parcialmente providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008894-60.2013.8.26.0114 -Voto no 49862e
3
A r. sentença (fls. 652/658 e 734/735), cujo relatório ora se adota,
julgou procedentes os pedidos indenizatórios deduzidos por Marilda Aparecida da Silva
Marciano para condenar as rés VB Transportes e Turismo Ltda., Transportadora Cardelli
Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil, solidariamente, na reparação dos danos materiais,
atualizados do desembolso e acrescidos de juros de mora da citação, e morais (estes
arbitrados em R$ 8.000,00), com correção monetária e juros do arbitramento. Honorários
de sucumbência arbitrados em 20% da condenação
Inconformadas, apelam todas as rés.
A VB Transportes (fls. 713/729), sustentando a ausência de nexo
causal, haja vista que a autora não teria comprovado a propalada fratura no ombro e o
laudo teria consignado se tratar de doença preexistente; motivos pelos quais não vinga a
pretensão de reparação de danos morais; que o montante arbitrado foi excessivo; que deve
haver dedução do seguro obrigatório.
A seguradora (fls. 740/772) para defender que a decretação de sua
liquidação extrajudicial impõe a suspensão da ação e a exclusão dos juros de mora e
atualização monetária; necessidade de concessão da gratuidade da Justiça; inexistência de
nexo causal e existência de excludentes de responsabilidade, quais sejam, caso fortuito e
fato de terceiro; exclusão contratual da cobertura de danos ocasionados por fato de terceiro;
necessidade de redução do valor da condenação em danos morais; necessidade de
compensação do seguro DPVAT; que não ofereceu resistência à denunciação, não podendo
arcar com encargos de sucumbência.
A Transportadora Cardelli (fls. 784/798) asseverando que a autora
não foi sua passageira, de maneira que não poderia ter sido condenada solidariamente com
a prestadora dos serviços; que a responsabilidade pelo acidente é exclusivamente do
preposto da VB, que freou de forma brusca e inesperada o coletivo por ele conduzido; que
as dores relatadas pela autora são causadas por doenças preexistentes; deve haver
abatimento do seguro obrigatório; inexistência de danos morais; arbitramento excessivo.
Recursos processados.
É o relatório.
Consta dos autos que na data de 2.7.2012, por volta das 17h40m, a
autora voltava do trabalho em ônibus circular de propriedade da VB Transportes (placas
DBB.4823), quando o coletivo que vinha atrás, de propriedade da Transportadora Cardelli

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008894-60.2013.8.26.0114 -Voto no 49862e
4
(placas DBB.4431), abalroou aquele no qual ela se encontrava, provocando-lhe ferimentos.
Quanto às lesões o exame pericial elucidou que a autora já
apresentava problemas no ombro antes do acidente. Mas concluiu que o acidente “gerou
cefaleia aguda pós trauma e pequeno ferimento em perna esquerda”. Ambos sem maiores
consequências ou sequelas (fls. 588). E a r. sentença considerou exatamente apenas a
cefaleia e a lesão leve na perna da autora, afastando as queixas relativas ao ombro,
porquanto associadas a doença preexistente.
O contrato de transporte é um contrato de resultado, significando
que a transportadora deve levar seus passageiros incólumes ao destino. Tem-se, então, que
a responsabilidade daquela é objetiva. Não incorrendo a vítima em culpa, não há que se
falar em exclusão da responsabilidade da transportadora.
O coletivo da Transportadora Carelli abalroou aquele no qual a
autora era transportada. De quem foi a culpa pelo acidente, pouco importa à consumidora,
devendo essa discussão habitar ação própria entre as rés. Perante a consumidora, todos os
envolvidos respondem.
Ademais, nos termos do disposto no artigo 735 do Código Civil, que
teve como fonte a Súmula 187, do Supremo Tribunal Federal, “A responsabilidade
contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de
terceiro, contra o qual tem ação regressiva”.
Na data do acidente, o veículo da corré Carelli estava coberto pela
apólice de seguro no 22639. E o contrato previa expressamente a cobertura a danos
corporais, materiais e morais a terceiro não transportado (cf. fls. 205/235). É o quanto basta
para a condenação da seguradora, observados os limites da apólice.
Os prejuízos materiais efetivamente demonstrados pela autora (no
importe de R$ 100,00) foram os únicos reconhecidos pela r. sentença, que afastou a
pretensão de reparação de gastos futuros.
Quanto aos danos morais, além das lesões leves, o susto
experimentado pela vítima, bem como as alterações involuntárias em sua agenda e rotina,
resultaram da quebra do dever objetivo da transportadora de entregar o transportado
incólume no seu destino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008894-60.2013.8.26.0114 -Voto no 49862e
5
Dessa forma, entendo cabível reparação do dano moral, em valor a
ser fixado por apreciação equitativa pelo juízo. De se considerar, quanto a isso, a
repercussão do dano e sua (menor) gravidade.
Com efeito, cumpre ao juízo arbitrar a indenização cabível segundo
seu elevado critério (Código Civil de 1916, artigo 1553, e parágrafo único do art. 953 do
CC atual).
De fato, "o dano moral, se não é verdadeiramente, dano suscetível de
fixação pecuniária equivalencial, tem-se de reparar eqüitativamente" (Pontes de Miranda,
"Tratado de Direito Privado", tomo 54, parágrafo 5.536, n. 1, p. 61). "O importante é, a par
do princípio da reparabilidade, admitir o da indenizabilidade, para que, como assinalam os
autores, não fique a lesão moral sem recomposição, nem impune aquele que por ela é
responsável, fatores, ambos, que seriam de perpetuação de desequilíbrios sócio-jurídicos"
(R. Limongi França, "Reparação do Dano Moral", in RT 631, p. 35). "O problema haverá
de ser solucionado dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do nível
sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão" (Humberto
Theodoro Júnior, "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional sobre o Direito Civil",
in RT 662, p. 9).
Nesse diapasão, considerando-se as circunstâncias da causa, a
capacidade econômica das partes (a autora se qualificou na exordial como “funcionária
pública”) e as finalidades reparatória e pedagógica da condenação dessa natureza, temos
por excessivo o arbitramento feito em primeiro grau, o qual comporta redução para R$
4.000,00 (quatro mil reais), atualizados da sentença e acrescidos de juros de mora da
citação.
Quanto ao DPVAT, é cediço que ele só indeniza vítimas de trânsito
que tenham sofrido lesão permanente (ou morte). Situação diversa da ora tratada.
Com isso, a autora provavelmente não fará jus à indenização do
seguro obrigatório DPVAT e, assim, não há que se falar em compensação da indenização
objeto desta lide com tal seguro.
Decerto, em havendo tal indenização, a parte condenada pode vir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008894-60.2013.8.26.0114 -Voto no 49862e
6
requerer a compensação.
A
litisdenunciada
(seguradora)
não
ofereceu
resistência à
denunciação da lide. Apresentou-se nos autos e agiu em conjunto com a denunciante,
resistindo apenas aos fatos apresentados pela autora. Isso significa que a seguradora agiu
em litisconsórcio com a ré.
O art. 128, I, do CPC ilustra tal situação: “se o denunciado contestar
o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em
litisconsórcio, denunciante e denunciado.”
Bem por isso, a seguradora foi considerada corré e foi condenada
solidariamente ao pagamento da indenização à autora.
Nos termos da Súmula 537 do STJ: “Em ação de reparação de
danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor,
pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da
indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”
Diante dessa condenação, foi responsável pela sucumbência
experimentada. Essa sucumbência tem relação com a autora (lide principal), e não com a
litisdenunciante (lide secundária).
A seguradora, embora não tenha apresentado resistência à
denunciação, apresentou resistência ao pedido inicial e, nesse contexto, foi condenada por
decair de seu pleito.
Diante da decretação da liquidação extrajudicial da seguradora, ela
não responderá pelos juros incidentes sobre a condenação, consoante se infere do art. 18,
“d”, da Lei 6.024/74:
Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de
imediato, os seguintes efeitos:
(...) omissis
d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa,
enquanto não integralmente pago o passivo;
Com relação à correção monetária, embora a letra “f” do dispositivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008894-60.2013.8.26.0114 -Voto no 49862e
7
legal citado impedisse sua fluência, é certo que a jurisprudência reconheceu que tal regra
foi revogada tacitamente pelo artigo 46, caput, do ADCT. Desse modo, a seguradora
responde pela correção monetária do débito.
Veja-se jurisprudência nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. A liquidação
extrajudicial não gera presunção absoluta de necessidade da seguradora recorrente.
Precedentes da jurisprudência. Benefício que deve ser concedido mediante prova efetiva de
que a seguradora não tem mais condições de suportar o pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios. Necessidade comprovada. Deferimento da
benesse. Suspensão da incidência de juros de mora sobre a condenação. Inteligência do
disposto no artigo 18, "d", da Lei no 6.024/74. Correção monetária cuja fluência não pode
ser obstada, nos termos do artigo 46, do ADCT, que revogou tacitamente o artigo 18, "f",
da Lei no 6.024/74. Recurso parcialmente provido. (TJSP-36a Câmara de Direito Privado,
AI 2101389-67.2018.8.26.0000, Rel. Milton Carvalho, j. 29.6.2018).
Embargos de declaração. Seguradora que comprova a decretação de
sua liquidação extrajudicial pela Susep. Liquidação extrajudicial que não impede a
incidência de correção monetária, mas limita a aplicação dos juros de mora. Art. 18, alíneas
"d" e "f" da Lei 6.024/74. Gratuidade processual concedida. No mais, inocorrência de
contradição, obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Embargos parcialmente
acolhidos. (TJSP; Embargos de Declaração 1004361-29.2015.8.26.0451; Rel. Pedro
Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. 28/07/2016).
Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré
Executividade. Pedido de concessão da gratuidade judiciária. Deferimento. Matérias
deduzidas pela via da Exceção que demandam dilação probatória, pois não aferíveis de
plano. Rejeição mantida. Alegação de suspensão da execução, dos juros e da correção
monetária ante a decretação da liquidação extrajudicial da empresa. Suspensão do
cumprimento de sentença e dos juros determinada, a teor do artigo 18, letras "a" e "d", da
lei no 6.024/74. Correção monetária, contudo, que deve ser preservada, conforme a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008894-60.2013.8.26.0114 -Voto no 49862e
8
disciplina do artigo 46, caput, do ADCT, que revogou tacitamente a letra "f", do artigo 18
da Lei n° 6.024/74. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2186302-50.2016.8.26.0000; Rel. Jairo Oliveira Júnior; 15a Câmara de Direito Privado; j.
16/10/2017).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO OCORRÊNCIA decisão suficientemente fundamentada, sem
ofensa aos arts. 489, § 1o do CPC e 93, IX da CF opção da i. magistrada pela postergação
da apreciação do requerimento de suspensão dos juros e correção monetária preliminar
afastada. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA, EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DA INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA ART. 3o DA LEI No 10.190/2001 C.C. ART. 18, 'a' e 'd' DA LEI
No 6.024/74 a execução, assim como a incidência de juros de mora, devem ser suspensos
pelo fato de a companhia de seguros agravante se encontrar em liquidação extrajudicial,
conforme expressa previsão legal contida na legislação acima mencionada determinação de
suspensão da execução e da fluência de juros de mora em relação à seguradora
descabimento, todavia, da suspensão da correção monetária art. 18, 'f' da Lei no 6.024/74
não recepcionado pela CF de 1988 art. 46 do ADCT agravo parcialmente provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2118635-13.2017.8.26.0000; Rel. Castro Figliolia; 12a Câmara de
Direito Privado; j. 04/09/2017).
RESCISÃO CONTRATUAL - CONSÓRCIO - SUSPENSÃO DAS
ASSEMBLEIAS E DO PAGAMENTO A CONSORCIADOS NÃO CONTEMPLADOS -
LIQUIDAÇÃOEXTRAJUDICIAL
-
CULPA
DA
ADMINISTRADORA
-
CONCESSIONÁRIA INTERVENIENTE NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO -
LEGITIMIDADE PASSIVA - PARTICIPANTE DA CADEIA DE CONSUMO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 7o DO CDC - valores pagos - RESTITUIÇÃO INTEGRAL -
CONSUMIDOR - NÃO PROTAGONISTA DA RESCISÃO - NÃO OBTENÇÃO DE
BENEFÍCIO Contratual - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA - exceptio non adimpleti
contractus - arts. 422 e 476 do código civil - SENTENÇA - REFORMA.JUROS
MORATÓRIOS - ré - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - FLUÊNCIA - SUSPENSÃO
A PARTIR DO TERMO LEGAL enquanto não QUITADO o passivo - DIREITO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008894-60.2013.8.26.0114 -Voto no 49862e
9
CREDOR AO RECEBIMENTO FUTURO SE O ATIVO ASSIM COMPORTAR, com
OBSERVÂNCIA DO ART. 18, D, DA LEI No 6.024/74. APELO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DA RÉ GAIVOTA NÃO
PROVIDO. (TJSP-11a Câmara de Direito Privado, ap. 1004623-20.2016.8.26.0038, rel.
Antonio Luiz Tavares de Almeida, j. 14.12.2017).
Diante disso, a fluência dos juros fica suspensa, enquanto não
liquidado o passivo.
Tal conclusão, porém, não afasta a sucumbência sofrida pela
seguradora em relação à autora, de modo que isso não modifica a condenação determinada
em sentença quanto à sucumbência das partes.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o aresto
contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá ser
considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente.
Posto isso, dá-se parcial provimento aos recursos das corrés, apenas
para redução do montante condenatório a título de danos morais; e dá-se parcial
provimento ao recurso da seguradora litisdenunciada, para reduzir a condenação em danos
morais e para limitar a incidência dos juros de mora contra ela.
MELO COLOMBI
Relator